Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-05.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012478-05.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lotação, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA LIMA PETRY - CPF: 503.627.711-20 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1012478-05.2017.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

MARLI TEREZINHA LIMA PETRY

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO PARA NOVO CARGO E DECESSO PECUNIÁRIO – IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS – PLANO DE CARREIRA APLICÁVEL À CATEGORIA EM QUE A SERVIDORA SE ENQUADRA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR AFASTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora é servidora pública municipal, sendo empossada no cargo de merendeira em 18/02/2004.

Em suas razões recursais, defende que, por meio da Lei Complementar nº 62/2011, foi trasposta para novo cargo, este denominado de apoio administrativo, sendo ainda defendido que referida legislação prevê plano de progressão de carreira inferior ao previsto pela Lei nº 1.604/2011, o que lhe acarreta decesso pecuniário, tratando-se, portanto, de norma inconstitucional.

Pois bem. Conforme apontado pelo Recorrido, a Recorrente, quando da edição da Lei Complementar nº 62/2011, encontrava-se lotada na Secretaria Municipal de Educação, o que implica em seu devido enquadramento no plano de carreira instituído por referida lei, nos termos de seu art. 83, que assim estabeleceu:

Art. 83 Será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efeito exercício da função em até 31 de dezembro de 2010.

Saliento, trata-se de legislação especifica inerente à carreira dos profissionais da educação pública básica, o que se sobrepõe ao plano geral de carreiras instituído pela Lei 1.604/2011, de forma geral, porém, aqui se aplica a especialidade da matéria em detrimento das normas gerais.

Logo, inexiste qualquer decesso pecuniário, na medida em que os planos são instituídos para distintos cargos, sendo aplicável a espécie àquele específico aos profissionais da educação, tal como assim encontrava-se lotada a Recorrente.

Destaco que, além de se tratar de cargos distintos, ao passo que a merendeira prevista na Lei 1.604/2011 envolve profissionais não atuantes na área da educação, já que para estes há plano de carreira especifico,

por força da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, convertida na Súmula Vinculante nº 37, foge da competência do Poder Judiciário majorar o vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Por fim, tenho que resta afastada a alegada transposição para cargo novo, pois, a legislação em análise, ao criar o plano de carreira para os profissionais da área da educação, tão somente criou nova nomenclatura ao cargo ocupado pela Recorrente, não implicando, assim, em qualquer violação constitucional.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021